Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706668-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L.H COMERCIO E INDUSTRIA DE DOCES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 143167226, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de LH Comércio e Indústria de Doces Ltda ME, indeferiu requerimento de redirecionamento da execução ao sócio administrador. Nas razões recursais, alega, em resumo, que houve a baixa da empresa perante a junta comercial sem a prévia liquidação de ativos e passivos, o que demonstra a dissolução irregular da sociedade. Defende ser possível o redirecionamento pretendido contra os sócios com poderes de administração, sem exigência de instauração de prévio processo administrativo fiscal ou mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da dissolução irregular na hipótese. Sustenta que o pleito encontra amparo no entendimento fixado pelo c. STJ no enunciado de sua Súmula no 435, bem como em sede de recurso repetitivo (Tema 630 - REsp 1.371.128/RS), e que a dissolução irregular, no caso em exame, é presumida. Assevera que a responsabilidade do sócio é plenamente possível nas hipóteses em que há dissolução irregular da sociedade, conforme se extrai do art. 135, III, do CTN. Fundamenta a necessidade de urgência da medida na possibilidade de dilapidação patrimonial anterior ao julgamento do mérito do presente recurso. Pede a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do sócio administrador da Agravada no polo passivo da execução fiscal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com efeito, no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Na linha do entendimento que se tem adotado em situações pretéritas, o pleiteado redirecionamento da execução fiscal ao sócio não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do art. 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. No caso concreto, consta certidão da junta comercial indicando que a empresa está extinta, tendo encerrado as atividades em 18/7/2017 (IDs 56045615 e 56045616). Nos termos do art. 9o, §4o, da Lei Complementar no 123/2006, “a baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.” Destarte, o disposto no art. 9o da referida Lei Complementar não acarreta redirecionamento automático da execução fiscal, na medida em que não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Junta Comercial. Nesse sentido, confiram-se arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PENDENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL E COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO PARA O EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da possibilidade de direcionamento da responsabilidade fiscal aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, em caso de inadimplemento de obrigação tributária pela pessoa jurídica, mostra-se imprescindível que aqueles tenham praticado, durante o período em que estiverem nos cargos, atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, de modo que a inclusão no polo passivo da execução fiscal não pode se dar de maneira automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre eventuais práticas dolosas de irregularidade fiscal imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 2. Na espécie, verifica-se que, além de o ex-sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa como devedor solidário, a empresa executada encontra-se com a situação cadastral regularmente "baixada" na Receita Federal e extinta por distrato perante a Junta Comercial do Distrito Federal desde 07/10/2021 - data posterior aos fatos geradores do débitos (2016/2017/2018) -, não havendo nos autos elementos suficientes a evidenciar hipótese de dissolução irregular ou de que o ex-sócio tenha participado de forma direta ou por omissão de atos ilegais previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que induzam a responsabilização pelos débitos tributários após o encerramento das atividades. 3. Assim, ainda que existam débitos tributários pendentes de pagamento após a baixa cadastral da empresa, como não foi comprovado o encerramento irregular das atividades, tampouco que o ex-sócio tenha agido com excesso de poder ou infração à lei durante o período em que esteve no cargo, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal em face do ex-administrador. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1723473, 07306123920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. BAIXA DO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso em que sócio registrou distrato social da pessoa jurídica encerrando suas operações e atividades perante a Junta Comercial do DF, o que revela liquidação regular da pessoa jurídica, mas deixando dívidas fiscais a descoberto com débitos tributários já constituídos definitivamente. 2. Nas Certidões de Dívida Ativa, no tópico reservado à indicação e qualificação "do(s) devedor(es) e do(s) corresponsável(eis)", somente consta o nome da pessoa jurídica e não de seu sócio. 3. A inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na verdade, referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa. 4. "O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo" (Acórdão 1614333). 5. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1703328, 07095856320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. II. Não pode ser considerada irregular dissolução de sociedade empresária regularmente averbada no Registro Público de Empresas Mercantis e inscrita, para efeito de baixa, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1744001, 07242432920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Essa circunstância, como bem salientado pelo magistrado a quo na decisão agravada, a priori, não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). O periculum in mora também não resta evidenciado, pois o Distrito Federal deixou de apontar fatos concretos que demonstrem a possibilidade de perecimento de direito antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator